Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: MARCOS ANTÔNIO FRANCA MAIA e CAMILA MARIA VIANA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de resolução contratual, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência (liberação de imóvel para alienação a terceiros) e de pagamento em consignação, ambos formulados pela agravante (requerente). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo. O Juízo de Primeiro Grau comunicou ter proferido sentença aos 21.2.2022, nos autos do processo originário n. 0716831-21.2021.8.07.0020. Na supramencionada sentença, foi homologado acordo celebrado entre as partes, na forma do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.[1] O agravante informou que houve perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação da sentença supramencionada.[2] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33027399. [2] id 33394322.